Tribunal: TJPA
Processo: 0800151-48.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800151-48.2020.8.14.0039

APELANTE: MARIA DA GLORIA LIMA DO NASCIMENTO

APELADO: MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO DEMONSTRADA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. QUESTIONAMENTO APENAS EM RELAÇÃO AO TERMOS INICIAL DA CONTAGEM DOS JUROS E MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

A discuss
ã
o gira em torno apenas em rela
çã
o ao in
í
cio da contagem de juros e majora
çã
o dos honor
á
rios advocat
í
cios.

II.

QUEST
Ã
O EM DISCUSS
Ã
O

2.

A instru
çã
o processual n
ã
o permite concluir pela regularidade do neg
ó
cio jur
í
dico firmado (aus
ê
ncia de contrato de cart
ã
o de cr
é
dito) e, por consequ
ê
ncia, o ju
í
zo entendeu pela inexist
ê
ncia da rela
çã
o entre as partes.

III.

RAZ
Õ
ES DE DECIDIR

3.

Termo inicial dos juros morat
ó
rios deve ser contado desde o evento danoso. S
ú
mula 54/STJ.

4.

N
ã
o h
á
motivo para majorar a condena
çã
o imposta por danos morais, tendo em vista m
ú
ltiplas a
çõ
es entre as partes, n
ã
o sendo cab
í
vel gerar enriquecimento sem causa da v
í
tima.

IV.

DISPOSITIVO

5.

Recurso conhecido, sendo parcialmente provido apenas para determinar que os juros morat
ó
rios incidam desde o evento danoso,
à
unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelações interpostos por MARIA DA GLORIA LIMA DO NASCIMENTO em face de sentença proferida pelo juízo de Bragança, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição material e compensação moral (proc. nº 0800151-48.2020.814.0039), que move em face do MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S/A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, mantendo a decisão que deferiu a tutela antecipada, para:

a) declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes relativamente ao(s) contrato(s) n. 013155918, bem como dos débitos a eles relacionados;

b) condenar a parte requerida a restituir, em dobro, os valores que foram descontados do benefício previdenciário da parte autora referentes ao(s) contrato(s) n. 013155918, com correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação;

c) condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de compensação por danos morais, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula n. 362 do STJ) e juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação.

d) Condenar a parte requerida ao pagamento de custas (artigo 82, CPC).”

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação. Em suas razões, questiona a incidência de juros a partir do evento danoso. Por fim, sustenta a necessidade de majorar a indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 19 de fevereiro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso e passo a analisá-lo.

Conforme relatado, defende a instituição financeira a regularidade da contratação do empréstimo questionado. No entanto, tais alegações não se confirmam com a instrução desenvolvida na demanda. E por uma razão bem simples:
não houve apresentação de qualquer documento apto a comprovar que a demandante tenha contratado cartão de crédito questionado
.
Além disso, embora sustente relação entre as partes, nada foi colacionado a esse respeito.

A questão trazida é simples e não exige maiores delongas.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

Em relação ao quantum arbitrado a título de condenação, considerando informação do magistrado de que existem 19 demandas envolvendo as partes, prudente manter o valor fixado a fim de não gerar enriquecimento indevido. Assim, entendo que deve ser mantida a fixação da quantia de R$1.000,00 (mil reais), tendo em vista que se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

No que se refere ao termo inicial dos juros de mora dos danos morais, com razão a recorrente, haja vista que diante da declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade do débito, os juros de mora referente a restituição em dobro devem incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ
[1]
.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para apenas e tão somente para fixar o termo inicial de incidência dos juros de mora dos danos materiais de acordo com a súmula 54 do STJ. Ficam mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

S
ú
mula 54
⁄
STJ:
"Os juros morat
ó
rios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"
.

Belém, 25/03/2025